Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-59.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODALIDADE TENTADA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de extorsão, majorado pelo emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) aferir a existência de lastro para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) esclarecer se existe fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social e para a incidência da majorante atinente ao emprego de arma de fogo; (iv) analisar a presença da redutora da modalidade tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial relevância probatória, sobretudo quando apresentada de modo firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova carreados aos autos.
4. A pretensão desclassificatória, a fim de que seja reconhecido o crime de exercício arbitrário das próprias razões, encontra óbice na ausência de elementos de suporte. Nos termos do art. 156 do CPP, a demonstração de que a empresa deixou de promover o pagamento de todas as verbas trabalhistas devidas ao réu é de ônus exclusivo da Defesa.
5. A jurisprudência desta Corte, reverberando o entendimento consolidado dos tribunais superiores, firmou-se no sentido de que é possível a valoração desfavorável da conduta social quando o agente pratica o crime no curso da execução de delito anterior ou enquanto em livramento condicional. 5.1. O desabono do aludido vetor, nesses casos, não decorre da mera existência de condenação pretérita, mas do abuso da confiança depositada pelo judiciário e descompromisso de ressocialização.
6. A prova testemunhal pode servir de base para a demonstração do emprego da arma de fogo. Compete à Defesa comprovar a alegação de que a arma usada pelo réu se tratava de mero simulacro.
7. Se, embora plenamente demonstrada a seriedade e a gravidade da situação, com ameaça direta, real e concreta, a vítima não se submeteu ao comando do agente criminoso, deve ser reconhecida a modalidade tentada do crime de extorsão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 158, §1o, art. 345 do CP; art. 156 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. HC n. 410.220/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/2/2018. STJ. AgRg no AREsp n. 1.998.314/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 3/3/2023. TJDFT. Acórdão 1942633, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Criminal, DJe: 21/11/2024. TJDFT. Acórdão 1840314, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, DJe: 11/04/2024. TJDFT. Acórdão 1942566, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJe: 20/11/2024. TJDFT. Acórdão 1938860, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, DJe: 08/11/2024. TJDFT. Acórdão 1855944, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, DJe: 10/05/2024